Tribunal: STJ
Processo: 0289539-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023836 - RS (2025/0289539-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELOIR RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO VÊBER PEREIRA DE SOUZA - RS120661
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR
DE
. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTO DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DECISUM
/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
18/09/2025
24/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:39:56
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: a08f3392-7302-48f8-abb5-9486b5de19a5

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023836 - RS (2025/0289539-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELOIR RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO VÊBER PEREIRA DE SOUZA - RS120661
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR
DE
. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTO DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DECISUM
/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma o agravo regimental de E R DA S contra a decisão
de fls. 327/328, que foi assim resumida:
HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL NA FORMA CONTINUADA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TEMA
JÁ DECIDIDO NO HC N. 854.128/RS. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
DESCABIMENTO. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nesta via, o agravante sustenta que é reconhecido pelas Cortes Superiores o
(fl. 334);
cabimento do habeas corpus para rescisão de decisão transitada em julgado
e, no mais, reitera a tese de que
[...]
o conjunto probatório
não fornece suporte seguro
(fl. 339).
para um juízo de condenação
Busca a reforma da decisão hostilizada e a concessão da ordem nos termos
em que requerida.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49722653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 21:05:09
Código de Controle do Documento: 9f70e82a-ddc8-4132-95bf-9e60c1f6e117

VOTO
No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica do principal fundamento
do
, concernente à inadmissibilidade da reiteração de pedido já decidido.
decisum
Isso está a ensejar a incidência do entendimento da Súmula 182/STJ. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou a
(AgRg no HC n. 650.416/AM, Ministro Reynaldo
insistência no mérito da controvérsia
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
29/3/2021
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA49722653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 21:05:09
Código de Controle do Documento: 9f70e82a-ddc8-4132-95bf-9e60c1f6e117

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.023.836 / RS
Número Registro: 2025/0289539-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018555020168210080
08021600006880
18555020168210080
2832016152111
50005963220168210080 52616746020248217000 8021600006880
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO VEBER PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: PEDRO VÊBER PEREIRA DE SOUZA - RS120661
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: ELOIR RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELOIR RODRIGUES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : PEDRO VÊBER PEREIRA DE SOUZA - RS120661
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA50818405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: 01264705-1926-4bff-b1b9-c6c4c8fd60e1

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: 01264705-1926-4bff-b1b9-c6c4c8fd60e1